Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-81.2017.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-81.2017.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERALDO JOSE DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenou instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00, acrescida de correção e juros, sob o fundamento de que o autor ajuizou diversas ações semelhantes. O recurso busca a elevação da indenização para valor não inferior a R$ 20.000,00, alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso e majoração dos honorários advocatícios para 20%, com fixação de honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. Definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, considerando a peculiaridade de múltiplas ações semelhantes ajuizadas pelo autor; e estabelecer o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, por descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado, é devida a compensação por dano moral, de natureza in re ipsa.

4. O valor de R$ 1.000,00 arbitrado na origem mostra-se inferior ao patamar adotado por esta Corte em casos análogos, ainda que se considere a circunstância de o autor ter ajuizado múltiplas demandas semelhantes, o que justifica modulação.

5. Fixação do valor indenizatório em R$ 8.000,00, quantia proporcional à gravidade da conduta e suficiente para efeito pedagógico, sem causar enriquecimento sem causa.

6. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

7. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação, com acréscimo de 10% a título recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso e majorar honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Tese de julgamento:

“
A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se, inclusive, a conduta processual da parte.”

“
Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, arts. 6º e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54 e 362/STJ; Súmula 479/STJ; Tema 1.061/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000458-81.2017.8.05.0158
, em que figura como Apelante
ERALDO JOSE DE JESUS SOUZA
e como Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA